Tribunal: TJDFT
Processo: 0779169-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO MILITAR POR MORTE. APOSENTADORIA E ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA EC 103/2019. REVERSÃO POSTERIOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DO BENEFÍCIO MENOS VANTAJOSO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de procedência dos pedidos de condenação dos réus na obrigação de se abster de aplicar os descontos previstos no § 2o do art. 24 da EC 103/2019 sobre a pensão militar ou a aposentadoria, além de devolver os valores indevidamente descontados desde 11/2024.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Os recorrentes são isentos do recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80574672).
3. Na origem, a autora ajuizou ação contra o IPREV e o DISTRITO FEDERAL, para a “revisão de regra de cálculo de benefício”. Informou que é filha de militar da Marinha, falecido em 18/09/2014, ocasião em que a pensão militar foi concedida a sua mãe, na condição de viúva. Em 19/07/2024, após o falecimento da genitora, ocorreu a reversão da pensão em seu favor. Ocorre que ela é servidora da Secretaria de Saúde o DF, aposentada desde 02/07/2019, sendo que o órgão passou a aplicar nos proventos de aposentadoria o redutor previsto no art. 24 da EC 103/2019, por cumulação de benefícios, abatendo R$ 1.983,78 do valor líquido. Assevera tratar-se de desconto indevido, uma vez que o fato gerador originário ocorreu em 2014, além da autora ter se aposentado com as regras anteriores à reforma da Previdência.
4. Em suas razões recursais, os réus alegaram que: (i) impositiva a exclusão do “ente público central” ou, subsidiariamente, deve-se reconhecer que eventual responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária; (ii) “considerando a data de aposentadoria da servidora em 02/07/2019, a data da entrada em vigor do art. 24 da EC 103/2019 em 12/11/2019 e que a servidora passou a receber a pensão militar com efeitos financeiros a partir de 19/07/2024 - em razão disso, aplicou-se a redução determinada pelo art. 24 da referida norma previdenciária”; (iii) legitimidade da aplicação do redutor à luz dos citados marcos temporais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto o redutor previsto no art. 24, §2o e incisos da EC 103/2019; e (ii) analisar se a responsabilidade do Distrito Federal seria solidária ou subsidiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Certo é que o art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 (vigência a partir de 13/11/2019), ao regular a acumulação de benefícios previdenciários, assegura a percepção integral do benefício mais vantajoso, com a incidência das faixas redutoras sobre o benefício remanescente. De outra perspectiva, o parágrafo 4o do mesmo artigo dispõe que “as restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”
7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se aplica ao benefício da pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor (ARE 1410079 AgR – EDv, Tribunal Pleno, publicação 06/03/2024; MS 39538, Segunda Turma, Publicação 03/09/2024).
8. Na mesma linha de raciocínio, no que se refere à reversão da pensão por morte, o STF assim decidiu: Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente (RE 794493, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Publicação 19/12/2017).
9. No caso concreto, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 18/09/2014 e a aposentadoria da recorrida da SES – DF foi publicada em 02/07/2019, anteriormente à publicação da EC no 103/2019, cujos efeitos, portanto, não alcançam os benefícios percebidos pela autora. Precedente: TJDFT, acórdão 2075635, Relator Flávio Fernando
10. No mais, nos termos da Lei Complementar Distrital 769/2008 (art. 4o, § 2o), “o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”. Desse modo, tendo em vista a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados desde 11/2024, é de se reconhecer que, no ponto, a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária e não solidária.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reconhecer ser subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal. No mais, sentença confirmada por seus sólidos fundamentos.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55)
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.